Tribunal: TJES
Processo: 5036584-71.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036584-71.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: EDIVALDO CESAR BINDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SEQUESTRO RELÂMPAGO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS E DE ALTO VALOR. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação proposta pelo rito dos juizados especiais por EDIVALDO CESAR BINDA, em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e NU PAGAMENTOS S.A.. Alega, em síntese, a parte Autora que é correntista de ambas Requeridas e possui cartão de crédito. Narra que no dia 06/12/2023, foi vítima de assalto (sequestro relâmpago), permanecendo por 2 horas sob ameaça de três criminosos, que obrigaram o autor a acessar os aplicativos bancários via telefone celular e realizar diversas transferências bancárias que alcançaram prejuízo total de R$ 12.898,05 (doze mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinco centavos), sendo R$ 2.898,05 (dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinco centavos) oriundo de cartão de crédito administrado pelo segundo réu NUBANK, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) transferidos da conta corrente mantida com o primeiro réu Santander. Acrescenta que imediatamente registrou Boletim de ocorrência lavrado de número 53088880, e tentou resolver a questão juntos as rés, porém sem êxito, razão pela qual requer declaração de inexistência de dívida, cancelamento dos débitos e indenização por danos morais.”

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: declarar a inexistência e a inexigibilidade dos débitos e demais encargos imputados à parte Autora, referente as transações bancárias no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), constantes na sua conta corrente mantida com a primeira ré, oriundas do fato criminoso ao qual foi vítima, bem como aquelas cobranças lançadas no cartão de crédito de titularidade da parte autora administrado pela segunda ré, no valor de R$ 2.898,05 (dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinco centavos), vinculadas ao mesmo fato criminoso; Caberá às corrés as baixas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, evitando outros transtornos jurídicos; condenar a cada parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil reais), totalizando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais

3.
A parte ré em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença alegando ausência de conduta ilícita, inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
A controvérsia reside na responsabilidade da instituição financeira por prejuízos decorrentes de transações bancárias realizadas durante um sequestro relâmpago sofrido pelo autor, Edivaldo Cesar Binda, correntista tanto do Santander quanto do Nu Pagamentos S.A. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço por parte das rés, considerando que as transações de R$ 10.000,00 na conta corrente e R$ 2.898,05 no cartão de crédito foram realizadas em curto período de tempo, fugindo do perfil de gastos do cliente.

6
. A decisão original também considerou a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos causados por "fortuito interno" relacionado a fraudes e delitos em operações bancárias. A má prestação do serviço resultou na condenação das rés a declararem a inexigibilidade dos débitos e a pagarem indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 para cada uma, totalizando R$ 3.000,00.

7
. Assim, a decisão do Juízo a quo não merece reforma. A sentença está em total conformidade, haja vista que a falha do serviço decorrente de fraudes bancárias é um fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica exercida pela instituição. Além disso, a quantia fixada para a indenização por danos morais, de R$ 1.500,00 por ré, mostra-se razoável e proporcional aos danos sofridos.

8
. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré, ora recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)